Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021500-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (AGRAVADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (AGRAVADO), CLODOALDO PIRANI - CPF: 316.047.578-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (AGRAVADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE CRÉDITO HABILITADO NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL ARREMATADO PELO PRÓPRIO CREDOR – VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA SUPERAR O VALOR DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE SALDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não há nada que convença do direito do agravante, isso porque, o valor arrecadado na execução é proveniente de arrematação pela própria parte exequente do bem imóvel dado em garantia hipotecária cedular.

II - Não há qualquer valor remanescente que possa servir à satisfação do crédito que o agravante teria com um dos devedores, tampouco, qualquer obrigação de a exequente repassar a quantia arrecadada, que sequer cobriu o valor dos seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENNIS MACHADO DA SILVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0004122-18.2010.8.11.0004, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, em face da AGROPECUARIA MATA RICA LTDA – ME, IRINEU PIRANI e CLODOALDO PIRANI, indeferiu o pedido de pagamento do crédito habilitado nos autos da ação de execução.

Para tanto, aduz o agravante que o juízo de origem, equivocadamente, deixou de considerar a preferência do crédito habilitado, que possui natureza alimentar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 115869979 e id nº 116012458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão
sub judice
diz respeito ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pagamento do crédito habilitado nos autos da ação de execução.

Consoante se infere dos autos, o agravante pretende receber a quantia de R$ 39.887,61 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), sob o argumento de que o valor em questão é proveniente de honorários advocatícios e são devidos pelos Agravados (Agropecuária Mata Rica, Irineu Pirani e Clodoaldo Pirani) nos autos nº 4122-18.2010.811.0004, em que os recorridos figuraram no polo passivo.

A respeito da situação em exame, o §1° do art. 892 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 892

(...)

§ 1º Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

No caso específico dos autos, não há nada que convença do direito do agravante, isso porque, o valor arrecadado na execução é proveniente de arrematação pela própria parte exequente (SICREDI ARAGUAIA) do bem imóvel dado em garantia hipotecária cedular de 1º grau, conforme Cédula de Crédito Bancário de n°A91020517-5.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, mais precisamente do id nº 49337891, o imóvel foi arrematado pela quantia de R$ 871.942,15 (oitocentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), enquanto que o saldo da dívida atualizado perfazia a quantia R$ 914.960,64 (novecentos e catorze mil reais e novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse caso, não há qualquer valor remanescente que possa servir à satisfação do crédito que o agravante teria com um dos devedores, tampouco, qualquer obrigação de a exequente repassar a quantia arrecadada, que sequer cobriu o valor dos seus créditos.

A propósito, vale mencionar a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, também observada pela parte recorrida nas contrarrazões do recurso:

DO DEPÓSITO DE VALORES EM FAVOR DOS DEMAIS CREDORES 19. Conforme previsão do §1° do art. 892 do CPC, o Exequente só é obrigado a depositar em juízo o valor do bem que exceder ao seu crédito. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja: “[...] o credor arrematante só está obrigado a depositar o valor de seu lance, na medida em que este exceder seu crédito. [...]” (STJ – AREsp: 630217 RJ 2014/0319197¬7, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ30/03/2021).

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022